Tribunal: TJSP
Processo: 1034570-28.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral fixado em R$5.000,00.
Apelação do autor. Pretensão à majoração do valor dos danos morais: descabimento. Indenização que deve obedecer aos Princípios da

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral fixado em R$5.000,00.
Apelação do autor. Pretensão à majoração do valor dos danos morais: descabimento. Indenização que deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Alegação de que os juros de mora devem incidir desde a data do ilícito. Acolhimento. "Dies a quo" dos juros de mora legais: data da inclusão indevida do nome do autor no rol de maus pagadores. Data do ilícito (Art. 398 do CC e Súmula 54 do C. STJ). Recurso provido em parte.